Tribunal: STF
Processo: ARE 1475790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE PROFESSOR ESTIPULADO NA LEI 11.738/08. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PREJUDICADO. 



    1. Da leitura dos arts. 1º e 2º, da Lei Federal nº 11.738/08, nota-se a ausência de distinção entre os servidores, notadamente quanto à forma de ingresso nos quadros da edilidade, para fins de aplicação dos reajustes anuais relativos ao piso salarial da categoria. Portanto, não há motivos para distinguir os professores contratados por tempo determinado daqueles que ingressaram no cargo público através de concurso, pelo que deve ser aplicado, àqueles, o piso salarial nacional.



    2. Imperioso destacar que a constitucionalidade da referida lei já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167-3, que decidiu que a regulamentação do piso salarial dos profissionais do magistério, através de lei federal, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, pois, de medida geral que se impõe a todos os entes da federação, a fim de que sejam estabelecidos programas e os meios de controle para consecução, ficando decidido, inclusive, que será considerado, para efeito de fixação, o vencimento e não o valor global da remuneração, com marco inicial do piso salarial a partir de 27 de abril de 2011.



    3. Não há de se falar em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nem de longe determinou-se o aumento dos vencimentos da demandante, limitando-se o Judiciário a obrigar o ente estatal ao cumprimento das disposições constantes da legislação de regência (Lei Federal nº 11.738/2008).



    4. Quanto ao pagamento dos reflexos sobre as férias, terço de férias e 13º salário também entendo devido.



    5. Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que houve sucessivas prorrogações sem a devida fundamentação - uma vez que os contratos temporários foram sucessivamente prorrogado pelo período de 18.03.2008 até a presente data, comprovando-se a ausência de temporariedade da função, violando-se de forma flagrante o princípio do concurso público. Assim, forçoso reconhecer a nulidade da contratação do autor, que faz a situação se amoldar ao tema 551 do STF.



    6. Há de ser mantida incólume a sentença de sobreposição que conferiu à parte autora/apelada o pagamento da diferença remuneratória para o Piso Nacional do Magistério, com os seus devidos reflexos.



    7. Relevante consignar, a possibilidade de rever a sentença, de ofício, no tocante aos juros e correção monetária, por se tratarem de matérias de ordem pública, não incorrendo em violação ao preceito da reformatio in pejus.



    8. Sentença adequada aos termos dos Enunciados Administrativos nºs 08 , 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público, aplicando-se, todavia, a partir do dia 09.12.2021, a taxa SELIC, que abarca, a um só tempo, os juros de mora e a correção monetária, nos moldes do art. 3ª da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    9. Reexame necessário desprovido. Apelo voluntário PREJUDICADO.



    10. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, caput e inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente